Tribunal: STF
Processo: ACO 79
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-08
Data de publicação: 1983-06-08

Ementa:
- Ação cível proposta pela União Federal pleiteando a declaração de nulidade das concessões de terras públicas outorgadas pelo Estado de Mato Grosso a empresas colonizadoras, sem a permissão prevista no art. 156, § 2º, da Constituição Federal de 1946. Conversão do julgamento em diligência para que a União promova, no prazo de 90 dias, a citação das pessoas que, por indicação das concessionárias, adquiriram terras do Estado de Mato Grosso.